Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1007460-72.2022.8.11.0000
PACIENTE: WELITON ANDREGHETTO SILVEIRA
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelo advogado Célio Reis de Oliveira, em favor de Weliton Andreghetto Silveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT.
Infere-se desta impetração que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 3 de fevereiro de 2022, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000060-68.2022.8.11.0109, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006), tendo a referida ordem de prisão sido cumprida no dia 15 de fevereiro próximo passado.
Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter o cárcere provisório do paciente; e, que no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da sua decretação, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque os fatos novos apresentados demonstram a ausência de indícios de autoria do paciente, uma vez que após a sua prisão “foram realizada busca e apreensão em sua residência e, nada de ilícito foi encontrado pela autoridade policial, bem como, a perícia realizada pela autoridade policial nos 2 (dois) celulares apreendidos em tal diligência, não demonstrou a existência de liame subjetivo entre a conduta do Paciente e a conduta dos demais corréus”.
Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita e que se trata de mero usuário de drogas; ressaltando, outrossim, que a manutenção da sua prisão fere o princípio da presunção de inocência, de modo que se mostra suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que, nos termos do Enunciado, 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça o habeas corpus: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
No que tange à alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que a manteve, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime para fundamentar o seu entendimento, eis que o favorecido, em tese, compõe um grupo organizado, investigado pelo envolvimento com o comércio malsão.
Ademais, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se pode falar em nulidade da decisão reprochada porquanto está devidamente fundamentada.
Por derradeiro, como se sabe, a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, motivo pelo que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, além do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que tome ciência acerca da impetração deste habeas corpus; e, caso entenda necessário, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além disso, deve consignada, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
II – findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido e remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator